Tribunal: STF
Processo: ARE 1284431
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



     



    agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Entendimento do Plenário firmado no mesmo sentido da decisão embargada. Art. 332 do RISTF. Descabimento dos embargos de divergência.



    I. CASO EM EXAME



    1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual não admitidos os embargos de divergência interpostos pela mesma parte, sob o fundamento de que não ficou configurado o dissenso jurisprudencial interna corporis.



    2. O fato relevante. O agravante sustenta que existem acórdãos conflitantes entre a Primeira Turma e o Plenário do STF a respeito da possibilidade de realização de compensação entre valores de reajuste devidos e aumentos salariais supervenientes.



    3. As decisões anteriores. A Primeira Turma do STF negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, sob o fundamento de que o acórdão impugnado estava em harmonia com precedente do Supremo. Os embargos de divergência opostos contra a referida decisão foram inadmitidos por decisão monocrática, uma vez que as decisões embargadas estão de acordo com a orientação do Plenário desta Corte. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. O agravante sustenta que existem acórdãos conflitantes entre a Primeira Turma e o Plenário do STF a respeito da possibilidade de realização de compensação entre valores de reajuste devidos e aumentos salarias supervenientes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O anteriormente decidido nestes autos acerca do mérito está em harmonia com o pacífico entendimento desta Corte, pela possibilidade de os valores de reajustes devidos serem absorvidos pela reestruturação financeira da carreira.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Ato normativo citado: Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 332.



    Jurisprudência citada: RE nº 520.871-ED-EDv-AgR-ED/RN (2018), Rel. Min. Edson Fachin.